Tribunal: STF
Processo: ARE 1179460
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luciana de Sousa interpôs o presente agravo (eDoc 10, fls. 16-21) em face de decisão (eDoc 10, fls. 7 e 8) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 7, fls. 15 e seguintes) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso ministerial. Afastamento da minorante do art. 33, § 4º. Penas aumentadas. Cassação da substituição da pena privativa imposta. Modificação do regime ao fechado. Provimento, com expedição, desde logo, de mandado de prisão, independentemente do trânsito em julgado.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 9, fls. 4 e seguintes), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVI, todos da Constituição da República.

Em 12/12/2018, o ministro Celso de Melo, então relator do processo determinou a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem para que se aguardasse o julgamento do Tema nº 998/RG (eDoc 12).

Após o Julgamento do referido tema, o tribunal de origem assim decidiu: “levanto a suspensão determinada às fls. 516/517 e, diante do agravo de fls. 420/425, remetam-se estes autos ao Supremo Tribunal Federal” (eDoc 30).

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º LIV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, quanto à alegada violação aos arts. 1º, III, e 5º, LVI, da Constituição Federal mencionados nas razões recursais, tal ofensa não foi apreciada pelo acórdão recorrido, porquanto sequer houve interposição de recurso de apelação pela defesa. 

Assim, resta ausente o necessário prequestionamento da matéria, eis que a extemporânea alegação de afronta ao texto constitucional não supre a referida exigência. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Por fim, registro que, quando do julgamento do Tema 998 em que se debateu “Controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem”, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar ilegalidade estabelecida nesse julgamento, relatou que “A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento”. 

Assim, não há violação ao art. 1º, III, e 5º, LVI, da Constituição Federal a ser reconhecida na espécie, porquanto se trata de fato anterior ao julgamento do referido tema de Repercussão Geral.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente